Tribunal: TJSP
Processo: 2132904-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória visando o fornecimento de home care, rejeitou a impugnação feita aos assistentes técnicos nomeados pela ré para o acompanhamento da prova pericial – Assistência técnica – Profissional de confiança dos litigantes – Ausência de submissão às causas de impedimento e suspeição – Conferida às partes ampla liberdade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória visando o fornecimento de home care, rejeitou a impugnação feita aos assistentes técnicos nomeados pela ré para o acompanhamento da prova pericial – Assistência técnica – Profissional de confiança dos litigantes – Ausência de submissão às causas de impedimento e suspeição – Conferida às partes ampla liberdade de indicação pela legislação de regência da matéria – Recurso não provido.